Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA RENAJUD. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENS COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DEPÓSITO PÚBLICO. MEDIDA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que determinou a remoção dos veículos penhorados para o depósito público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura a necessidade, ou não, da remoção dos veículos penhorados para o depósito público, especialmente à luz da alegação de que os automóveis pertencem, em propriedade fiduciária, a uma instituição financeira alheia ao presente feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
4. As informações constantes no sistema RENAJUD não possuem presunção absoluta, podendo ser afastadas diante do confronto com outras documentações acostadas aos autos. Na espécie, embora o sistema RENAJUD não registre a existência de gravame de alienação fiduciária sobre os veículos, o devedor e a proprietária fiduciária, terceira alheia ao processo, juntaram documentação de registro no SNG (Sistema Nacional de Gravames), indicando que os automóveis constritos estão sob propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal.
5. Embora a execução se realize no interesse do credor, é imperioso destacar que ela também deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado na adoção das diligências executórias. Nessa senda, a medida de remoção dos veículos ao depósito público não se mostra adequada, no caso em questão, pois, além de provocar a depreciação dos bens, impede que o devedor fiduciante, na condição de possuidor direto, exerça suas atribuições como fiel depositário dos veículos, conforme determinação em processo distinto em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1781435, Agravo de instrumento n. 0724685-58.2023.8.07.0000, Relator Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1739044, Agravo de instrumento n. 0723260-93.2023.8.07.0000, Relatora Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1240051, Agravo de instrumento n. 0720415-30.2019.8.07.0000, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.04.2020; TJDFT, Acórdão n. 919745, Agravo de instrumento n. 20150020240834AGI, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.12.2015.